Tribunal: TJPA
Processo: 0823266-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823266-11.2022.8.14.0401

APELANTE: SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0823266-11.2022.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA COMARCA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO DE VILHENA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a materialidade e autoria do apelante demonstrada com clareza, pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, pelas declarações da vítima em delegacia, corroborada pela testemunha compromissada ouvidas perante o juízo.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES (INCISOS II E VII, § 2º, DO ART. 157, DO CPB).
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no Código Penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima em delegacia, na qual afirmou que sob ameaça de uma faca, o réu o abordou e subtraiu sua bicicleta na Rua Riachuelo, esquina com a Av. Presidente Vargas, após a subtração, a vítima gritou e passou a correr atrás do denunciado, até que conseguiu alcança-lo, momento que entraram em luta corporal. SANDERSON chegou a desferir um golpe de faca na mão esquerda de VICTOR HUGO e, no decorrer da ação, gritou para um comparsa que estava próximo para que pegasse a bicicleta, tendo sido levado pelo outro agente de identidade desconhecida. Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o concurso de pessoas e o emprego de arma branca, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e Auto de Apreensão de Objeto, conforme colhido no caderno processual.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
Na terceira fase da dosimetria da pena há que ser feita a correção do
quantum
da causa de aumento das qualificadoras aplicadas,
careceu de motivação, pois decorreu, apenas, do simples fato de estarem presentes as duas majorantes (§2º, II e VII, do art. 157, do CPB), já que não houve qualquer alusão do magistrado singular às circunstâncias concretas que justificaram a exacerbação da reprimenda. À falta, portanto, da devida motivação para o aumento de pena no patamar de 2/5 (dois quintos), para o apelante, faz-se imperiosa a sua correção, neste ponto específico.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIAMNETE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0823266-11.2022.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA COMARCA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO DE VILHENA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(id.), que o condenou à pena de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de faca)

Na
denúncia
(id.15896039), o representante do Ministério Público narrou que no dia 19/11/2022, por volta de 13hrs30min, o denunciado SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA cometeu o delito de Roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, em desfavor de Victor Hugo Braga dos Santos, fato ocorrido na Rua Riachuelo, Bairro da Campina, nesta Capital, consta que Victor Hugo, ao entrar em um estabelecimento na Rua Riachuelo, esquina com a Avenida Presidente Vargas, notou que o ora denunciado o observava, escondido por detrás de uma árvore. Ao sair do local, caminhava pela aludida rua, momento em que o autor do fato se aproximou e o abordou, ameaçando-o com uma faca. Em virtude da grave ameaça sofrida, a vítima teve subtraída sua bicicleta, porém, após a subtração, gritou e passou a correr atrás do denunciado, até que conseguiu alcançá-lo, momento em que entraram em luta corporal. SANDERSON chegou a desferir um golpe de faca na mão esquerda de Victor Hugo e, no decorrer da ação, gritou para um comparsa que estava próximo para que este pegasse a bicicleta, tendo o veículo, o qual não foi recuperado, sido levado pelo assaltante de identidade desconhecida. Ocorre que um Segurança, ali trabalhando, acabou vendo a ação criminosa e conseguiu realizar a detenção do denunciado, o qual foi encaminhado por uma Guarnição da Polícia Militar à Delegacia de Polícia. Derradeiramente, em Interrogatório, SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA negou a prática do crime em questão.”

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

Termo de Exibição e Apreensão (id. 15896005)

A Denúncia foi recebida em
2 de dezembro de 2022. (id.15896040)

Citação do réu. (id.15896042
)

Resposta à Acusação. (id.15896049)

Termo de Audiência. (id.15896061)

Mídia de Audiência. (id.15896062 à 15896065)

O Ministério Público apresentou suas alegações finais de forma oral

Memoriais finais da Defesa. (id.15896067)

Antecedentes Criminais. (id.15896068)

Em sentença prolatada em
05/06/2023 (id.15896070)
, o juízo julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, para
CONDENAR
o acusado
SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA
às sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.15896079), a Defensoria Pública pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e,
b)
Redimensionamento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(id.15896085), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.15990718), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso, para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(id.), que o condenou à pena de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de faca).

O foco da impetração consiste nas alegações de ausência de provas quanto à autoria delitiva, bem como a desproporcionalidade da pena aplicada, com a indevida aplicação das circunstâncias majorantes.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.

Inicialmente a Defesa se insurge contra a condenação, sob o fundamento de que o Ministério Público não foi capaz de comprovar a conduta ou pelo menos a concorrência dos acusados para o evento delituoso narrado na denúncia, assim como a negativa do réu, havendo meras conjecturas, suposições e presunções, não sendo suficiente para um decreto condenatório.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
fora consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência Policial (id.15896002), Termo de Exibição e Apreensão (id.
15896005
), Auto de Prisão em Flagrante (id.15896032).

Quanto à autoria, devo discordar da Defesa, que muito embora o ofendido não tenha sido ouvido em juízo, suas declarações prestadas em delegacia, (id.
15896003),
foram esclarecedoras quanto a dinâmica do delito, bem como sua autoria, sendo tais relatos ratificados em juízo pelas testemunhas compromissadas.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas,
WILDSON FERREIRA DE MENEZES, DANIEL MATHEUS CRUZ GUIMARÃES e ELIZEU DE SOUSA MELO DOS SANTOS
que prestou compromisso legal, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico ocorrido
na Rua Riachuelo coma Av. Presidente Vargas, nesta Capital, em que fora vítima
VITOR HUGO BRAGA DOS SANTOS
, no qual lhe fora subtraída sua bicicleta
.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
VITOR HUGO BRAGA DOS SANTOS
, na qualidade de informante
, colhido em delegacia (id. 15896003), dos autos,
in verbis:

“Que nesta manhã por volta das 13h30 a vítima se dirigia até um estabelecimento comercial situado na Rua Riachuelo esquina com Av. Presidentes Vargas, com a finalidade de comprar um refrigerante quando avistou um homem escondido atrás de uma árvore só observando a vítima; Que no momento que a vítima saiu do estabelecimento e desceu a Rua Riachuelo o homem o abordou o ameaçando com uma faca e roubou a bicicleta de marca caloi da vítima ; Que a vítima gritou e correu atrás do homem; Que a vítima conseguiu alcançar o homem e entrou em luta corporal com o mesmo; Que o homem desferiu um golpe de faca contra a vítima atingindo a sua mão esquerda; Que neste momento o autor do roubo gritou para um outro homem que montou na bicicleta e levou; Que neste momento um segurança conseguiu deter o homem e uma viatura da polícia militar fez a condução do autor para a delegacia sendo identificado por SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA..”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. 3. O excesso de violência na conduta, com uso de arma branca após as vítimas já estarem rendidas e subjugadas por arma de fogo, além dos disparos de arma de fogo falhos perpetrados contra uma das vítimas, a casa extremamente devastada e o afastamento do trabalho, todos decorrentes da ação violenta, são elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal, aptos a justificar a avaliação negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria. Apuração da fundamentação utilizada na sentença. Precedente do STJ. 4. Com relação ao patamar de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, justificando-se a manutenção da pena que seguiu o critério jurisprudencial, no caso concreto. 5. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal. 6. Tendo sido respeitadas as frações de aumento adotadas pela jurisprudência na primeira e na segunda fase da dosimetria, não há falar em aumento desproporcional entre as etapas, pois deve ser observada a hierarquia entre as fases da fixação da pena. 7. Ante o concurso de causas especiais de aumento de pena, aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, podendo o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 8. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Criminal. TJDF.Acórdão nº 1230961, publicado em 27/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 , § 2º , I e II , DO CÓDIGO PENAL . ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA

EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Embora não tenha se manifestado em juízo, a utilização do
depoimento da vítima
em sede policial não implica na vedação do Art. 155 , caput, do Código de Processo Penal ,vez que a condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Isso porque o
depoimento da vítima
prestado à autoridade policial foi corroborado pela prova judicial produzida. 3. Os
depoimentos
dos policiais militares têm presunção juris tantum no sentido de que agem idôneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais
depoimentos
forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos. 4. Por fim, a defesa alega excesso na aplicação da agravante descrita no Art. 157 , § 2º , I , do Código Penal . Nesse ponto, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que, presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juízo exasperou a pena no patamar mínimo (1/3) na terceira fase da dosimetria penal. 5. Apelação conhecida e improvida.

(Apelação 754427320138060001– TJ-CE, publicado em 08/12/2020)

Corroborando com as informações prestadas pela vítima, os policiais militares ouvido em juízo, após prestar compromisso legal, assim narrou os fatos:

A testemunha
WILDSON FERREIRA DE MENEZES
, condutor do réu, afirmou em juízo:
(Trecho extraído da sentença id.15896070 – pág.3)

“
Que era o comandante da guarnição; que dobraram na Avenida Presidente Vargas com a Riachuelo e já encontraram o acusado detido por populares; que após os relatos da vítima, ficaram sabendo como ocorreu a dinâmica delitiva; que todos foram para a Delegacia; que também encontraram a faca usada para o crime; que a lesão na mão da vítima foi profunda; que no momento da detenção do acusado, a vítima o reconheceu como o autor do delito; que a vítima falou para os agentes da lei que o acusado e mais um comparsa o assaltaram e levaram sua bicicleta, além de feri-lo na mão com uma faca.”

A testemunha
DANIEL MATHEUS CRUZ GUIMARÃES
relatou ao juízo o seguinte:
(Trecho extraído da sentença id.15896070 – pág.3)

“Que conversou com a vítima no local do crime, com a finalidade de saber se esta confirmava que o réu tinha sido o responsável pelo crime, o que foi confirmado com certeza; que a vítima reconheceu na hora o acusado; que o acusado já estava detido por populares quando chegaram no local; que não lembra se a bicicleta foi recuperada.”

A testemunha
ELIZEU DE SOUSA MELO DOS SANTOS
declarou:
(Trecho extraído da sentença id.15896070 – pág.4)

“Que estavam na Presidentes Vargas, dobrando na Riachuelo, quando viram um aglomerado de pessoas, sendo que a vítima já estava lá com um corte na mão e o réu já detido por populares; que a faca usada para o crime foi apreendida; Que a vítima apontou o réu como um dos responsável pela prática do roubo, juntamente com outro assaltante, sendo que este fugiu com a bicicleta; Que o acusado negou a prática do crime no momento de sua captura; Que a vítima reconheceu o acusado como autor do delito; Que inclusive a vítima apontou o acusado como autor do fato, principalmente em razão de sua roupa.”

O réu
SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA

por ocasião de seu interrogatório negou a prática do crime nos seguintes termos:
(Trecho extraído da sentença id.15896070 – pág.4)

“
Que não participou do roubo; Que estava indo para casa almoçar no horário dos fatos, quando viu a suposta vítima correndo em direção a um cidadão que estava na bicicleta e gritava “pega ladrão”; Que o suposto assaltante foi derrubado e começou a ser agredido; Que foi ao encontro do detido para que as agressões parassem; Que empurrou a vítima, a qual jogou uma pedra em seu peito; Que não travou luta corporal com a vítima e não a esfaqueou; Que na hora passou um segurança de moto e o abordou e não correu; Que quando chegaram os policiais, pediram para verificar seu nome e constataram possuir passagens pela Polícia; Que em razão disso, induziram a vítima a confirmar que era o responsável pelo crime; Que foi forjado no crime; Que não tinha uma faca; Que o corte deve ter ocorrido quando entrou em luta corporal com a pessoa que estava na bicicleta; Que o que se diz vítima não foi quem realmente foi roubado; Que interviu no ocorrido em razão de a vítima estar batendo no rapaz; Que ficou no lugar do rapaz que estava sendo agredido.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima em plena via pública, com intuito de levar a sua bicicleta.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que os policiais quando estavam fazendo ronda próximo ao local do crime, foram acionados, com a informação da ocorrência de um assalto na Rua Riachuelo com a Av. Presidente Vargas
, cujo contexto indicava que um roubo tinha acabado de acontecer, sendo localizado o acusado detido por populares
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS INCISOS II E VII DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote das causas de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas e o emprego de arma branca
(incisos II e VII, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas das referidas majorantes, tendo em vista que tais informações teriam sido prestadas pelo ofendido, em sede policial, entretanto, tais fatos não foram ratificados em juízo, uma vez que a vítima não fora ouvida judicialmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas e uso de arma branca estava previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal
:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)

VII -
se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Portanto, considerando os depoimentos da vítima, bem como dos Policiais Militares responsáveis pela detenção do acusado, ratificado pelos autos de apreensão de objeto e de entrega, resta claramente tipificada a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, não havendo qualquer dúvida quanto aos fatos descritos na denúncia.

Reconheço as majorantes previstas no inciso II e VII, §2º, do Art. 157, ou seja, o concurso de agentes e uso de arma branca, tendo em, vista o depoimento da vítima, a qual confirma o uso da referida arma e o auxílio de um terceiro para a prática do delito, bem como em razão de sua apreensão logo após a detenção do acusado, conforme o que consta no Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto de id. 81750478.

O crime de roubo é sempre um delito violento, pois representa agressão não só ao patrimônio da vítima, o qual se vê diluído, como também uma agressão psicológica às pessoas presentes no momento, fomentando o temor da violência, hodiernamente propalada na televisão, imprensa e mídias sociais. Não se pode fazer tábula rasa do direito constitucional à propriedade com a conduta antissocial de alguns, sob quaisquer alegações e diante das avarias sofridas. O fato criminoso foi grave!

Por força do acervo probatório apresentado, deve o acusado ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos..”
(...)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas e o uso de arma branca fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, embora prestado apenas em delegacia, os policiais ouvidos em juízo, confirmaram os relatos prestados pelo ofendido, no qual narrou que fora abordado pelo acusado SANDERSON, portando uma faca e subtraiu sua bicicleta, em ato contínuo a vítima saiu em perseguição ao meliante, conseguindo alcança-lo, travando luta corporal com o mesmo, ocasião que SANDERSON desferiu um golpe de faca contra a vítima, atingindo a sua mão esquerda, momento em que o réu gritou para seu comparsa, e este montou na bicicleta da vítima e saiu em fuga, sendo detido apenas SANDERSON.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas e emprego de arma branca, conforme depoimento colhidos nos autos e
Termo de Exibição e Apreensão (id.
15896005)

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso da arma branca (faca) no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma branca prevista no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causas de aumento do crime de roubo, a qual foram detidamente fundamentadas e justificadas pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontram nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão das majorantes do emprego de arma branca e concurso de pessoas
não merecem prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, e ratificadas pelas declarações prestadas em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena as agravantes do emprego de arma branca e concurso de pessoas.

DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA

Na
primeira fase da dosimetria da pena
o juízo reconheceu
três
circunstâncias negativas ao apelante (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime) com a devida fundamentação idônea, razão pela qual não merece qualquer reparação a ser feita, motivo pelo qual mantenho a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, pena esta razoável e proporcional ao caso concreto.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
– Inexistindo atenuantes, entretanto, incide a agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado no processo nº 0010603-72.2009.814.0401, fixou o
quantum
da pena intermediária em
7 (sete) anos e 40 (quarenta) dias-multa
,
quantum
este que mantenho.

Na
Terceira fase da dosimetria da pena,
entendo que aqui há de ser feita a referida correção, explico.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria, quanto as causas de aumento em relação ao ora apelante, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

“Reconheço as causas de aumento prevista no Art. 157, §2º, Incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas e se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca), razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.”

Na espécie, o aumento acima do patamar mínimo imposto à pena em virtude da existência das causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP, careceu de motivação, pois decorreu, apenas, do simples fato de estarem presentes as duas majorantes (§2º, II e VII, do art. 157, do CPB), já que não houve qualquer alusão do magistrado singular às circunstâncias concretas que justificaram a exacerbação da reprimenda. À falta, portanto, da devida motivação para o aumento de pena no patamar de 2/5 (dois quintos), para o apelante, faz-se imperiosa a sua correção, neste ponto específico.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2º, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2º, inciso II (concurso de agentes), e o § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração. A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014. III - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, inciso II, e no § 2º-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso IIdo § 2º do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso Ido § 2º-A do mesmo dispositivo legal. IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" ( HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC: 620677 SP 2020/0276820-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Por tais argumentos, reduzo o
quantum
da causa de aumento para 1/3 (um terço), fixando a pena final e definitiva em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e, no mérito
, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
alterando a pena d
o apelante
SANDERSON AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA,
para

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e mais
53 (cinquenta e três) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024